Tribunal: TJMT
Processo: 1012875-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012875-70.2021.811.0000 – Tabaporã.
Agravante: Joel Ponzio e Avelina da Conceição Bezerra Ponzio
Agravado: Carmen Maria Castaldo
VISTOS
Após o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela Terceira Câmara de Direito Privado, sob a relatoria deste Julgador, Carmem Maria Castaldo, ora agravada, apresentou petição nos autos aduzindo que não foi intimada dos atos processuais, mormente consta cadastrado patrono diverso no Sistema PJE.
Pugna pela declaração de nulidade do julgado, devendo ser oportunizado a apresentação de contrarrazões recursais.
Pois bem. É cediço que o novo Código de Processo Civil não consente com as denominadas “decisões surpresa”, fora do contraditório prévio, ainda que a questão se mostre suficientemente clara para deferir ou não eventual pedido feito pela parte, consoante visto na espécie.
Dessa forma, em cumprimento ao que preceitua o art. 10, do CPC/15, intime o apelante para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
P.I.
Cuiabá, 19 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator